Tribunal: TJDFT
Processo: 0737498-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737498-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE APARECIDA RAMOS AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA JOSE APARECIDA RAMOS contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de Conhecimento n.o 0744892-75.2023.8.07.0001, indeferiu a antecipação de tutela pretendida, consistente em determinar que a parte agravada autorize e custeie todos os procedimentos cirúrgicos (oncológicos e ortopédicos) prescritos pelo médico assistente. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que possui uma série de lesões progressivas na área do joelho e adjacentes, caracterizadas por volumoso tumor de células gigantes sinovial articular, com exuberante espessamento e proliferação sinovial (sinovite), mais proeminentes nos recessos superior e posterior, além de lesão osteocondral patelar e troclear provocando dor, derrame articular e limitação da amplitude de movimento (artrofibrose) em joelho esquerdo, acarretando incapacidade física e redução da qualidade de vida. Argumenta que restou devidamente detalhado no relatório de pedido cirúrgico, elaborado pelo Dr. Saulo Morais Rodrigues de Castro (Ortopedista - CRM-DF 16.166/DF), a necessidade dos seguintes procedimentos: a) osteocondroplastia com reparo, regularização e estimulo para cobertura por neocartilagem do defeito na superfície articular; b) retirada de material inflamado e da sinovia, que provoca dor e derrame articular, e dificulta a visibilização das estruturas articulares; c) tratamento cirúrgico de artrofibrose; d) release lateral da patela; e) microneurólises múltiplas; f) artrotomia; f) exérese de tumor extenso. Informa que, por meio de uma junta médica, o plano de saúde negou parcialmente os procedimentos solicitados. Defende que o parecer desfavorável da junta médica não é meio apto a justificar a negativa indevida por parte do plano, pois a competência para indicar os procedimentos e o melhor tratamento para a paciente é do profissional que a acompanha de perto e não do Plano de Saúde por meio de Junta Médica parcial e favorável aos seus interesses. Aduz que, diante da presença de laudo médico atestando as suas condições, bem como da natureza progressiva da doença e os riscos de complicações irreparáveis e definitivas, podendo acarretar no comprometimento da capacidade motora e na ocorrência de uma metástase na agravante devido à evolução do seu quadro clínico, a situação de urgência e emergência está devidamente presente. Salienta que a doença está devidamente coberta pelo rol da ANS, e que os procedimentos devidamente prescritos e justificados pelo médico em seu relatório também encontram previsão no RN 645/21. Requer, assim, o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão da antecipação de tutela para determinar que a parte agravada autorize e custeie todos os procedimentos cirúrgicos (oncológicos e ortopédicos) e os seus respectivos materiais prescritos pelo médico da paciente (IDs: Num. 207506465 e Num. 207507397). No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo a quo. Preparo regular (ID: Num. 63745551). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pela agravante. O requisito da probabilidade de provimento do recurso está presente no presente caso. Compulsando os autos, verifica-se que a agravante, de fato, demonstrou ser beneficiária do plano de saúde ofertado pela agravada, com início da vigência em março de 2023 (ID: Num. 207506470 – processo originário), apresentando laudos médicos com indicação para a realização dos procedimentos cirúrgicos no joelho esquerdo. De acordo com os relatórios médicos, a parte agravante possui “uma série de lesões progressivas na área do joelho e adjacentes, caracterizadas por volumoso tumor de células gigantes sinovial articular, com exuberante espessamento e proliferação sinovial (sinovite), mais proeminentes nos recessos superior e posterior, além de lesão osteocondral patelar e troclear provocando dor, derrame articular e limitação da amplitude de movimento (artrofibrose) em joelho esquerdo, acarretando incapacidade física e redução da qualidade de vida” (ID: Num. 207506465). O médico assistente da agravante, Dr. Saulo Morais Rodrigues de Castro, CRM 16166/DF, prescreveu os procedimentos e materiais listados no ID: Num. 61297334. No entanto, o plano saúde deferiu parcialmente os procedimentos, autorizando apenas a cirurgia de sinovectomia total joelho, tendo em vista a duplicidade dos demais procedimentos, frente à cirurgia justificada: “Baseado na avaliação de Junta Médica, conforme Resolução Normativa - RN N.o 424, de 26 de Junho de 2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o (s) procedimento (s) e/ou material (is) solicitados foram autorizados parcialmente, conforme descrito abaixo: Parecer Conclusivo da Junta Médica (Embasamento Técnico): Frente aos exames de RNM de coxa e joelho esquerdo apresentando tumor de células gigantes sinovial articular, condropatia patelar e tróclea femoral com irregularidade superficial sem lesão do osso subcondral artrose grau 1 pela classificação ICRS (International Cartilage Repair Society) ou grau II pela classificação Outerbridge, demais superfícies condrais sem alterações. Descrição do procedimento: 30101573 - EXTENS FERIM CICATR TUMOR EXER ROTAC RETALH MUSCUL Quantidade solicitada: 1 Quantidade autorizada: 0 Justificativa: Procedimento em duplicidade, frente a cirurgia justificada, solicitada pelo médico assistente e, com paciente sem alterações de instabilidade femoro patelar e em artrose grau 1 para 2 sem lesão do osso subcondral, frente a literatura médica Descrição do procedimento: 30726042 - ARTROTOMIA TRATAMENTO CIRURGICO JOELHO Quantidade solicitada: 1 Quantidade autorizada: 0 Justificativa: Procedimento em duplicidade, frente a cirurgia justificada, solicitada pelo médico assistente e, com paciente sem alterações de instabilidade femoro patelar e em artrose grau 1 para 2 sem lesão do osso subcondral, frente a literatura médica Descrição do procedimento: 31403220 - MICRONEUROLISE MULTIPLAS Quantidade solicitada: 1 Quantidade autorizada: 0 Justificativa: Procedimento em duplicidade, frente a cirurgia justificada, solicitada pelo médico assistente e, com paciente sem alterações de instabilidade femoro patelar e em artrose grau 1 para 2 sem lesão do osso subcondral, frente a literatura médica Descrição do procedimento: 30733103 - INSTAB FEMORO PATELA REL LAT RET REF REC LIGAM MED Quantidade solicitada: 1 Quantidade autorizada: 0 Justificativa: Procedimento em duplicidade, frente a cirurgia justificada, solicitada pelo médico assistente e, com paciente sem alterações de instabilidade femoro patelar e em artrose grau 1 para 2 sem lesão do osso subcondral, frente a literatura médica. Descrição do procedimento: 30733090 - TRATAMENTO CIRURGICO DA ARTROFIBROSE JOELHO Quantidade solicitada: 1 Quantidade autorizada: 0 Justificativa: Procedimento em duplicidade, frente a cirurgia justificada, solicitada pelo médico assistente e, com paciente sem alterações de instabilidade femoro patelar e em artrose grau 1 para 2 sem lesão do osso subcondral, frente a literatura médica. Descrição do procedimento: 30733014 - SINOVECTOMIA TOTAL JOELHO Quantidade solicitada: 1 Quantidade autorizada: 1 Justificativa: Sem divergência Descrição do procedimento: 30733049 - OSTEOCONDROPLASTIA ESTABILIZ RESSEC PLASTIA JOELHO Quantidade solicitada: 1 Quantidade autorizada: 0 Justificativa: Procedimento em duplicidade, frente a cirurgia justificada, solicitada pelo médico assistente e, com paciente sem alterações de instabilidade femoro patelar e em artrose grau 1 para 2 sem lesão do osso subcondral, frente a literatura médica. Descrição do material: Equipo extensor irrigador e aspiração Quantidade solicitada: 1 Quantidade autorizada: Justificativa: Descrição do material: Ponteira de ablação Quantidade solicitada: 1 Quantidade autorizada: 1 Justificativa: Sem divergência Descrição do material: Ponteira de ablação Quantidade solicitada: 1 Quantidade autorizada: 1 Justificativa: Sem divergência”. Em seguida, o médico assistente da agravante elaborou um Relatório Médico Complementar, contestando a decisão do plano de saúde e informando que não há duplicidade nos procedimentos, tendo em vista que “há a necessidade de abordagem cirúrgica por 2 equipes, sendo a primeira equipe (especialistas em joelho) responsável por artroscopia e ressecção da lesão anterior, e a segunda equipe (especialistas em tumores ortopédicos) responsável por cirurgia aberta em região posterior da coxa” (ID: Num. 207507397). Mesmo com a resposta do médico assistente, explicando de forma justificada a necessidade e urgência na realização do procedimento, a operadora de saúde permaneceu negando a cobertura integral do tratamento, sob alegação de duplicidade dos demais procedimentos, frente a cirurgia justificada. Pois bem. O médico assistente deixou bem claro a necessidade da realização dos procedimentos cirúrgicos (oncológicos e ortopédicos), tendo em vista a série de lesões progressivas na área do joelho e adjacentes, caracterizadas por volumoso tumor de células gigantes sinovial articular, com exuberante espessamento e proliferação sinovial (sinovite), mais proeminentes nos recessos superior e posterior, além de lesão osteocondral patelar e troclear provocando dor, derrame articular e limitação da amplitude de movimento (artrofibrose) em joelho esquerdo. Os procedimentos cirúrgicos estão previstos no rol da ANS e a doença está em constante progressão, limitando a vida da paciente, já que foram utilizadas todas as outras terapêuticas no tratamento da doença, sem êxito, contudo. De acordo com os documentos anexados, especialmente o relatório médico, verifica-se que o procedimento autorizado pelo plano de saúde (sinovectomia total do joelho) não será suficiente para corrigir todas as patologias que afetam a paciente. Além do tumor sinovial articular no joelho esquerdo, ela apresenta também uma lesão osteocondral na patela e na tróclea, bem como limitação na amplitude de movimento devido à artrofibrose. Nesse passo, deve prevalecer o parecer do médico assistente em detrimento da opinião da junta médica, pois o primeiro realiza o acompanhamento clínico da paciente e, por conseguinte, possui, em tese, maiores condições técnicas de indicar o melhor procedimento para o diagnóstico que a acomete. Com efeito, está presente o risco à incolumidade da recorrente, ademais, a responsabilidade na escolha do tratamento adequado à paciente é única e exclusiva do profissional médico que o acompanha. Logo, a utilidade ou não do tratamento, sua eficácia e adequação para tratamento da moléstia que acomete o recorrido é questão técnico-médica, que se insere exclusivamente no âmbito de responsabilidade do médico (Resolução no 1.146/88 do CFM). Dessa forma, a jurisprudência é sedimentada no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir-se o crivo científico do médico especialista para recusar o tratamento por este indicado como adequado ao tratamento do paciente, como ocorre na espécie. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO. COBERTURA CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por M. M., representado por seus genitores, G. M. L. F. e M. de F. M. contra a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul objetivando o tratamento prescrito pelo médico sem limitação e, ao final, condenar ao reembolso dos valores despendidos. II - Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo previsão contratual para a cobertura da doença do paciente, a indicação do procedimento mais adequado para o tratamento da moléstia cabe ao médico responsável pelo tratamento de saúde e não ao plano de assistência. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 963.896/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/4/2017 e AgInt no REsp n. 1.926.257/PI, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 8/11/2021.) IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.030.078/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. ÓRTESE CRANIANA.TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. URGÊNCIA COMPROVADA. PRAZO DE 5 DIAS PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO. PRAZO RAZOÁVEL. 1. Cinge-se a controvérsia a respeito da existência ou não deobrigação de o réu/agravante fornecer órtese craniana para tratamento de plagiocefalia posicional ao autor/agravado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa cominatória no valor do tratamento orçado. 2. Diante da necessidade de tratamento específico, cabe ao médico especialista a tomada de decisão sobre qual procedimento é o mais adequado à doença do paciente, com fito de garantir a maior possibilidade de recuperação deste ou de amenizar os efeitos da enfermidade, de modo que não compete ao plano de saúde opinar nesse sentido. Afinal, a expertise do profissional médico que cuida da parte autora deve prevalecer, dentro da liberdade terapêutica que detém para resguardar a saúde do paciente. 3. Aexceção de cobertura mínima prevista noartigo 10, VII, da Lei no 9.656/1998 é inaplicável, tendo em vista que a órtese está intrinsecamente ligada ao ato cirúrgico indicado ao autor/agravado, uma vez que, como apontado anteriormente, seu uso previne a realização de neurocirurgia, procedimentoque apresenta elevada taxa de morbimortalidade. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1744361, 07411516420228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no PJe: 27/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A recusa, portanto, não se justifica, ainda mais que, de acordo com o relatório médico, o tumor que acomete a requerente afeta sua locomoção de forma significativa e pode evoluir para outras enfermidades. Tendo em vista o risco de agravamento do caso em discussão, os cirúrgicos (oncológicos e ortopédicos) e os seus respectivos materiais prescritos pelo médico da paciente devem ser autorizados e custeados na tentativa de garantir a saúde da autora/agravante, de forma célere, que vem a cada dia sofrendo com a doença diversas limitações e sofrimentos. Assim, resta demonstrada a probabilidade do direito alegado, bem como o fundado receio de dano irreparável, ante a possibilidade de agravar os problemas de saúde, caso o tratamento não seja realizado com a brevidade que o caso requer. Vale registra que no conflito entre o interesse da agravante, de ver garantida a saúde e a vida, e o da parte agravada, de caráter exclusivamente econômico, deve predominar o primeiro, ao menos até que se esclareçam as questões de fato e de direito levantadas, mediante regular instrução. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o plano de saúde agravado autorize e custeie todos os procedimentos cirúrgicos (oncológicos e ortopédicos) e os seus respectivos materiais prescritos pelo médico da paciente, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do relatório médico (ID: Num. 207506465 – autos originários), sem prejuízo da aplicação de multa diária pelo descumprimento, a ser fixada posteriormente. Comunique-se ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador